Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725302-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY MARQUES DA ROCHA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159693631, autos originários) que, na ação de repetição de indébito proposta por MARLY MARQUES DA ROCHA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARLY MARQUES DA ROCHA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Para tanto, sustenta ser servidora pública aposentada desde 17/03/2014, por tempo de serviço, e foi acompanhada e diagnosticada com doença renal policística autossômica dominante - CID: Q61.2 e N18, doença elencada no rol taxativo da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 2004, cujos relatórios médicos comprovam o diagnóstico de nefropatia grave, sendo esta moléstia crônica e genética. Aduz que a lei de regência reconhece a isenção dos proventos dos portadores de doenças elencadas no art. 6°, inc. XIV o qual inclui suas moléstias. Pretende, assim, seja reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda, bem como restituídos os valores adimplidos sob aquela natureza. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No particular, tem-se que a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. Sobre a temática em discussão, assim prevê o art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988: Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Ressalvam-se os grifos) Compulsando os autos, observa-se que o demandante reuniu os requisitos exigidos pela legislação de regência de forma satisfatória, no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário do imposto de renda. Nesse contexto, verifica-se que os documentos que instruem a inicial conduzem a indícios de que o postulante possui diagnóstico de nefropatia grave – id. 156553692 - Pág. 8. Ao que se verifica, em cognição não exauriente, há nos autos a probabilidade do direito e o perigo da demora concernente à continuidade dos descontos do imposto de renda em seu contracheque, na medida em que o Verbete Sumular no 5981 autoriza o reconhecimento da isenção quando identificados os elementos que evidenciam a existência da enfermidade citada. Perfilhando este mesmo entendimento, registra-se a seguir aresto de jurisprudência promanado deste Egrégio Tribunal, que segue a mesma linha: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. NEFROPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. DOENÇA CONFIRMADA. ISENÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DE DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. RESP 1495146. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. Demonstrado por meio de prova pericial que a autora já aposentada é portadora de nefropatia grave, a isenção de imposto de renda sobre seus proventos é medida que se impõe, uma vez que tal enfermidade está prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713. 2. A correção de dívida tributária deve se dar a partir da aplicação da taxa Selic, sem a cumulação de qualquer outro índice, nos termos do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1401451, 07080817020208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos) À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao imposto de renda. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que a Administração Pública promova o cumprimento da presente determinação, advertida de que a inércia ou o descumprimento, ainda que parcial, da determinação ora exarada, ensejará a incidência de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Da análise da demanda, verifica-se que a agravada-autora é aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde 19/3/14, onde ocupava o cargo de médica, na carreira de médico- alergia e imunologia (id. 156553690, autos originários). Compulsando os autos, observa-se que a agravada-autora é portadora de nefropatia grave, estágio 3bA1, e atualmente está em tratamento ambulatorial com nefrologia (id. 156553692, autos originários). Nesse sentido, a Súmula 598 do eg. STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da referida isenção, in verbis: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ademais, o art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/98, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, classifica a moléstia em apreço como doença grave. Confira-se: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)” (grifo nosso). Nesse sentido, verifica-se que a lei exige, tão somente, o diagnóstico das doenças ali elencadas para a concessão da isenção. Desnecessária, portanto, prova de presença de sintomas, incapacidade total ou internação hospitalar para o deferimento da isenção. Assim, considerando a existência do laudo favorável ao pleito da agravada-autora, considero, em juízo perfunctório, que estão presentes os requisitos a ensejar o deferimento da tutela de urgência postulada. Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado pela agravada-autora, aliado à previsão legal sobre a matéria, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ainda sobre a concessão da tutela de urgência vindicada, ao contrário do alegado pelo agravante-réu, não há vedação legal para o seu deferimento, uma vez que a r. decisão agravada não tem natureza satisfativa nem esgota o objeto da ação. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora